Tribunal: TJPA
Processo: 0004185-21.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004185-21.2019.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: EDIANE MARIA NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NTEMPESTIVIDADE.
ÔNUS DO EXECUTADO DE APRESENTAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO EM PLANILHA DISCRIMINADA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Única de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela ora Apelada, que rejeitou preliminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da sua intempestividade e ausência de planilha de cálculo.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão
que que rejeitou preliminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença
.

III. Razões de decidir

3. O
artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC dispõe que, diante da alegação de excesso de execução, como fundamento da impugnação, é imprescindível a indicação do valor que o Executado entende como correto e a apresentação da planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

4. A ausência desses elementos inviabiliza o exame do mérito da impugnação, e
leva à rejeição liminar da impugnação, como no presente caso. Da mesma forma, prejudica o reconhecimento da nulidade da sentença.

5.
A manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006131920228140044 31667368, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016895420188140076 25336448, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072609420248140000 30755216, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0004185-21.2019.8.14.0044
– PJE)

interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Única de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela ora Apelada, que rejeitou preliminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da sua intempestividade e ausência de planilha de cálculo.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
ex vi
do art. 535, § 2º c/c art. 918, inc. I e II, do CPC,
REJEITO LIMINARMENTE
a impugnação, deles não conhecendo, ante a sua intempestividade e a ausência de planilha de cálculo. Por conseguinte,
HOMOLOGO
os cálculos de ID.
113998609
, reconhecendo como devido à exequente a quantia global de
R$ 18.949,94
(dezoito mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Sem honorários, nos termos do REsp n. 1.134.186/RS (Tema Repetitivo 408). Custas pela executada, das quais, no entanto, é isenta, por força do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.

Em razões
recursais (Id. 27918760), o Apelante alega, em síntese, a tempestividade da impugnação e que a questão dos cálculos dos juros de mora são matéria de ordem pública, assim, sendo passível de reconhecimento de ofício pelo julgador.

Aduz que a ausência de planilha não inviabiliza a nulidade constante nos cálculos, ainda que se tratasse de alegação de excesso de execução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a aplicação do artigo 1º- F da Lei nº 9.494/97, a título dos cálculos dos juros de mora proveniente da condenação da Fazenda Pública, no período não compreendido pela EC nº 113/2021, nos cálculos apresentados com o pedido de cumprimento de sentença na presente demanda.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 27918769), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão
que que rejeitou preliminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso concreto, o Ente Municipal, ora Apelante, impugnou o cumprimento de sentença, o qual teve sua intempestividade reconhecida. Além disso, embora tenha alegado
e
xcesso de execução, deixou de apresentar a planilha discriminada de cálculos em relação ao valor que entende correto, razão pela qual o Juízo de primeiro grau
rejeitou preliminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Acerca do tema, o artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC, dispõe:

Art. 525

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Portanto, diante da alegação de excesso de execução, como fundamento da impugnação, é imprescindível a indicação do valor que o Executado entende como correto e a apresentação da planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sendo que a ausência desses requisitos leva à rejeição liminar da impugnação, como no presente caso.

Nesse contexto, como bem consignado em sentença:

A importância de se declinar o valor que o executado entende correto é explicada p-lo § 4º, do art. 535, do CPC: “
Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento
”. Se não há declinação da parte incontroversa, é impossível a execução desta, prejudicando os interesses do credor e atrasando a satisfação do bem da vida que este almeja.

No caso dos autos, a despeito de o executado afirmar que o exequente pleiteia quantia diferente do que é devido, não declinou o valor que entende correto, não apresentou demonstrativa do débito incontroverso e, portanto, deixou de cumprir com a lei processual de regência, merecendo, a sua impugnação, REJEIÇÃO LIMINAR.

Assim, a ausência de planilha própria e a generalidade da impugnação inviabilizam a análise técnica dos supostos vícios apontados e impedem o reconhecimento da nulidade da sentença no cumprimento de sentença.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS . ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pela exequente Maria Valmeires Lima de Azevedo no cumprimento de sentença de origem . 2. O Município alegou nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo de débito nos termos do art. 534 do CPC e requereu a extinção do feito por ausência de pressuposto processual. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de impugnação com indicação de valor e planilha de cálculo pelo Município impede o acolhimento de alegação de nulidade do cumprimento de sentença, diante da homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente . 3. A alegação do Município, embora travestida de nulidade formal, traduz-se, na verdade, em hipótese de excesso de execução, já que questiona os valores apresentados para fins de cumprimento da sentença.
4. Compete à parte executada, ao alegar excesso de execução, apresentar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculo, conforme exigem os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC . 5. A ausência de planilha própria e a generalidade da impugnação inviabilizam a análise técnica dos supostos vícios apontados e impedem o acolhimento do pedido de nulidade do cumprimento de sentença
. A decisão monocrática, ainda que tenha reiterado fundamentos anteriores, enfrentou adequadamente as matérias relevantes, o que afasta alegação de ausência de fundamentação, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR). Recurso desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072609420248140000 30755216, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025 – Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE DE APRESENTAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E PLANILHA DISCRIMINADA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Primavera contra sentença que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos da ação movida por Cliciane Ribeiro da Silva Barbosa. O juízo de origem considerou que o Município, embora alegasse excesso de execução, não indicou o valor que entendia devido nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, motivo pelo qual homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 22 .454,23. 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação, pelo executado, do valor que entende correto e da planilha de cálculo detalhada autoriza a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução . 3.
O Código de Processo Civil impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme dispõem os arts. 917, §§ 3º e 4º, e 525, § 4º, do CPC . 4. A ausência desses elementos inviabiliza o exame do mérito da impugnação, ensejando sua rejeição liminar, por ausência de pressupostos formais mínimos à delimitação do alegado excesso
.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reafirma que meras alegações genéricas de erro ou excesso não bastam, sendo indispensável a apresentação da memória de cálculo com o valor incontroverso .
6. Não há falar em violação ao interesse público ou em cerceamento de defesa quando o indeferimento decorre da inobservância de requisito processual expresso, cuja finalidade é garantir a efetividade e racionalidade da execução. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006131920228140044 31667368, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025 – Grifo nosso)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC . AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESPROVIMENTO. 1 . Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução foi genérica e desprovida de demonstrativo discriminado do cálculo. 2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do excesso de execução. 3.
A alegação de excesso de execução, quando único fundamento da impugnação, exige a indicação do valor que o executado entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC .
A ausência desses requisitos leva à rejeição liminar da impugnação. A apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de apelação não supre a falta na fase processual adequada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016895420188140076 25336448, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026